Tribunal: TJDFT
Processo: 0730180-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Processo : 0730180-20.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que determinou ao exequente, aqui agravante, regularizar o cadastro no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJe, nos termos da Portaria GC 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018, do TJDFT. Todavia, conforme verificado nos autos principais (0708948-65.2021.8.07.0006), sobreveio sentença (id. 139593572), proferida em 12/10/2022, que indeferiu a petição inicial, declarando a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330 e 485, inc. I, do CPC, já transitada em julgado e arquivados os autos. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator